Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747032-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELE BATISTA DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 213434389) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de pagar (ID 202346361) no 0712583-13.2024.8.07.0018 proposto por GABRIELE BATISTA DOS SANTOS SOUSA em desfavor do agravante. A matéria controvertida se encontra delineada na própria decisão, vazada nos seguintes dizeres: “A parte exequente pede a expedição das RPVs da parcela incontroversa (ID 213327631). É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: 'EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade' (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: 'Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor'. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: 'Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor'. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 213327631 para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal” (ID 213434389). Opostos embargos de declaração, referida decisão foi integrada por outra (ID 215485858) com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID 214418675, em face da decisão de ID 213434389, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID 215212643. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No tocante ao pedido de liberação de valores após julgamento da ação rescisória, ele não merece prosperar, pois o ajuizamento da referida demanda não impede a continuidade do cumprimento de sentença. Ainda, a alegação de inexistência de valor incontroverso, por discussão acerca da exigibilidade do título não procede. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, bem como nessa fase processual. Ademais, não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso e há planilha de débito apresentada pelo Ente Distrital, ou seja, montante incontroverso. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS” (ID 215485858). Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpõe este agravo de instrumento. Sustenta que não haveria quantia incontroversa, uma vez que “Em que pese a Fazenda Pública ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade” e que, na impugnação suscitou a inexigibilidade da obrigação, o que demandaria o aguardo do trânsito em julgado para que se pudesse perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa. Fundamenta seu pedido na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 28, que estabelece que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual estaria prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar, assim, como ainda está pendente de julgamento definitivo a tese de inexigibilidade da obrigação, que poderia extinguir o cumprimento de sentença sem qualquer pagamento, há a necessidade de sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Diante do exposto, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre observar que, no bojo do AI 0738750-24.2024.8.07.0000, também desta Relatoria, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, Distrito Federal, porque não verificada urgência que autorizasse a medida, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com remessa dos autos a Contadoria Judicial, a ocorrência de preclusão de sua decisão (no caso, a de ID 210071784 dos autos de origem). Ocorre que, sobreveio a r. decisão ora agravada, que, por sua vez, determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos. Na hipótese em estudo, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, em tese, vislumbra-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. No julgamento do RE no 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em cognição sumária, verifica-se que a orientação fixada no tema em questão, entretanto, não se aplicaria ao caso em tela, haja vista que não restou comprovado nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva, porquanto o argumento da impugnação apresentada pelo recorrente na origem (ID 208325327) concerne à inexigibilidade do título em execução e não excesso de execução. Em verdade, o DF argumenta que o título judicial seria uma "coisa julgada inconstitucional", tornando a obrigação inexigível frente ao Poder Público, de modo que apenas quando transitar em julgado será possível admitir-se a expedição de requisição de pagamento. No contexto, para se evitar a expedição de ato requisitório eventualmente inócuo, com elevada probabilidade de ser desconstituído com o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado, trona-se prudente, desde logo, suspender os efeitos da r. decisão ora agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a expedição dos requisitórios, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Anote-se para possível julgamento conjunto do presente recurso e o AI 0738750-24.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator